Tribunal: TJSP
Processo: 2039125-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu pedido de credores – Insurgência dos credores, terceiros interessados – Descabimento de reserva de bens em inventário em favor de credor de herdeiro – Medida que deve ser analisada e deferida, se o caso, na demanda própria, em que figurariam como partes credores e herdeiro devedor – Observação quanto ao descabimento, porém, de indicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu pedido de credores – Insurgência dos credores, terceiros interessados – Descabimento de reserva de bens em inventário em favor de credor de herdeiro – Medida que deve ser analisada e deferida, se o caso, na demanda própria, em que figurariam como partes credores e herdeiro devedor – Observação quanto ao descabimento, porém, de indicação de antemão, pelo Juízo do inventário, sobre a via apropriada, havendo uma multiplicidade de instrumentos adequados para a parte satisfazer o direito das agravantes – Decisão mantida – Agravo desprovido.